Tribunal: TJDFT
Processo: 0000054-19.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000054-19.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos ID: 23781777, 23781778 e 23781779, o DISTRITO FEDERAL impugnou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no ID: 21457524, relativos aos requisitórios de ID: 21891881 e 22492698, cujos beneficiários são FRANCISCO SIMÃO DA COSTA e GERALDO DA SILVA GAMA. Nesse quadro, intime-se o SINDIRETA para manifestação. Brasília, 5 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador